Tribunal: TJMT
Processo: 0006304-52.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006304-52.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON SANTOS COSTA (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO ATACADO MODELO (VÍTIMA), CLAUDIO GOMES POUSO - CPF: 688.840.871-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO PAULO XAVIER DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DOUGLAS DELMON DORILEO - CPF: 037.155.091-20 (VÍTIMA), PRISCILLA DA SILVA CARDOSO MODESTO - CPF: 047.526.791-59 (VÍTIMA), AROLDO APARECIDO BARBOSA GONCALVES - CPF: 523.174.121-34 (VÍTIMA), EROTILDE GERALDA DE LIMA MIGUEL - CPF: 420.398.511-00 (VÍTIMA), ODENILSON PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 433.061.791-91 (VÍTIMA), EVANDRO ROBSON OLIVEIRA AMORIM - CPF: 029.281.941-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – ERRO MATERIAL DA REPRIMENDA - EXISTÊNCIA - INTEGRAÇÃO – NECESSIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

É viável a interposição de Embargos de Declaração, a fim de corrigir erro material do édito condenatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS PELO ACUSADO – ERRO MATERIAL DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE DE REEXAME – MATÉRIA VENTILADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGANTE REINCIDENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EMBARGOS CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

Inexiste qualquer ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável e reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público e Wellington Santos Costa, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal nº 6304-52.2013.811.0042 (Código 345850).

(Id 35354980)

Aponta o Ministério Público, a existência de erro material no cálculo da reprimenda que, na verdade, deveria ter sido estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses.

Aduz também, omissão quanto as qualificadoras dos incisos I e II do § 2º, do art. 157, do CP, reconhecidas na sentença com aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), que deve ser mantida e integrar o cálculo da pena definitiva.

Pede o embargante
“ que o presente Recurso de Embargos de Declaração e julgado procedente, para retificar o erro material apontado e aclarar a omissão mencionada, com a consequente readequação da pena definitiva. ”

Em suas contrarrazões, a defesa requer que os referidos embargos sejam admitidos e providos, para reconhecimento do erro material e a omissão apontados, e seja refeita a operação dosimétrica.

Já Wellington Santos Costa, aponta a ocorrência de contradição com etiologia lógica a manutenção do mesmo patamar de exasperação inobstante o afastamento da negativação de três entre quatro circunstâncias judiciais.

Requer também a alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, pois entende que remanescendo apenas uma circunstância judicial, a consequência lógica para a defesa seria a fixação do regime menos gravoso.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento parcial do recurso para a readequação da pena-base. (Id 38222488)

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante frisar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração exigem, como requisitos para seu acolhimento, a ocorrência de ambiguidade a ser esclarecida, obscuridade a ser resolvida, omissão a ser sanada, ou, ainda, contradição a ser dirimida, não servindo, em regra, para modificar o ato decisório.

O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que "o cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. [...] A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios" (EDcl no AgRg no AREsp n. 625.568/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 26/2/2019, DJUe de 15/3/2019). Assim, tem-se que, em outras palavras, servem os aclaratórios tão somente para integrar o julgado, e não para substituir aquilo que já fora deliberado pelo órgão colegiado.

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

Guilherme de Souza Nucci bem define os termos contidos no art. 619 do CPP, veja-se:

Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leito da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação (Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1269-1270).

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No presente caso, de fato, consta na decisão colegiada erro material no cálculo da pena, e omissão quanto as qualificadoras dos incisos I e II do §2º, do art. 157, do Código Penal, reconhecidas na sentença com aplicação mínima de 1/3 (um terço), que deve ser mantida e integrar o cálculo da pena definitiva.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

2ª fase
: Reconhecimento da confissão, contudo sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3ª fase
: Sobreveio a causa de aumento em razão da qualificadora relativa ao concurso de pessoas. Assim, a pena passa a ser de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

DA DEFESA

A defesa do embargante aponta a ocorrência de contradição com etiologia lógica a manutenção do mesmo patamar de exasperação inobstante o afastamento da negativação de três entre quatro circunstâncias judiciais.

Requer também a alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, pois entende que remanescendo apenas uma circunstância judicial, a consequência lógica para a defesa seria a fixação do regime menos gravoso.

Parcial razão o assiste.

Com relação a pena-base, permanecendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, passa a ser de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses dias.

Quanto a alteração do regime de cumprimento de pena, muito embora o embargante aduza que a fundamentação não restou clara para manutenção do regime mais gravoso, resta cristalina o artigo 59 do Código Penal assim preceitua:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

(...)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

(...)

E muito embora tenha ocorrido o decote de 03 (três) das 04 (quatro) circunstâncias judiciais, restou reconhecida no tocante aos antecedentes. Ademais, o embargante Wellington Santos da Costa ostenta outras condenações. E conforme dispõe no artigo 33, §2°, “b” e §3°,
in verbis
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

(...)

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

Assim, mantem o embargante no regime fechado.

Desta forma, acolho dos embargos de declaração, interposto pelo Ministério Público a fim de retificar o erro da reprimenda observado, nos termos supramencionados e acolho parcialmente os embargos de declaração, interposto por Wellington Santos Costa, para retificar apenas a pena-base.

Permanecem inalteradas as demais disposições do acórdão guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020